Tribunal: TJMT
Processo: 1025433-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025433-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), S.M.A.G. SAMPAIO - ME - CNPJ: 02.406.124/0001-05 (AGRAVANTE), SUELY MIRANDA DE ALMEIDA GONCALVES SAMPAIO - CPF: 506.623.846-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. ART. 8o, § 2o, DA LEI No 6.830/1980. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado para afastar a prescrição de crédito exequendo de natureza não tributária, com fundamento no art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional nas execuções fiscais de créditos não tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/1980, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição da execução de créditos não tributários.

4. A Lei de Execuções Fiscais é lei especial em relação ao art. 219 do CPC, não sendo exigida a citação válida para que se configure a causa interruptiva da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O despacho judicial que ordena a citação em execução fiscal, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/1980, interrompe o prazo prescricional para os créditos de natureza não tributária.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.133.696/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 13.12.2010, DJe 17.12.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por S.M.A.G. Sampaio - ME contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento teve origem na decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0005613-38.2007.8.11.0013, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual se rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou-se a tese de prescrição do crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 001255/07-A.

A Agravante sustenta que o crédito em questão não possui natureza tributária, mas decorre de relação contratual. Argumenta, ainda, que o prazo prescricional de cinco anos deve observar, além do disposto no § 2o do art. 8o da Lei n.o 6.830/80, o previsto no § 4o do art. 219 do CPC/1973, vigente à época da distribuição da ação e do despacho inicial.

Nesse sentido, defende que apenas a citação válida seria capaz de interromper a prescrição, devendo ser respeitados os prazos previstos nos §§ 3o e 2o do art. 219 do CPC/1973 para a efetivação da citação. (Id. 223368186)

O Agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão que rejeitou a prescrição. (Id. 232151169)

Tratando-se de Recurso de Apelação em Execução Fiscal, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Súmula n. 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

S.M.A.G. Sampaio - ME interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo o afastamento da prescrição alegada. O agravo de instrumento foi manejado em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante nos autos da Execução Fiscal n.o 0005613-38.2007.8.11.0013.

O recurso é regular, tempestivo e cabível. Desse modo, conheço do Agravo Interno.

Em síntese, o Apelante sustenta que a decisão recorrida, ao rejeitar a ocorrência da prescrição, incorreu em equívoco ao aplicar o disposto no § 2o do art. 8o da Lei n.o 6.830/80, sem levar em consideração o previsto no § 4o do art. 219 do CPC/1973, vigente à época da distribuição da execução e do despacho inicial.

A pretensão da Agravante não prospera. Isso porque o marco temporal considerado na decisão agravada, decorrente da aplicação da Lei n. 6.830/80, está correto.

O débito objeto de execução por parte da Fazenda Pública possui natureza não tributária e não está sujeito às disposições do Código Tributário Nacional. Por outro lado, a prescrição aplicável a esse tipo de crédito é regulada por norma específica, a Lei n.o 6.830/80, que, em seu art. 8o, estabelece as causas interruptivas do prazo prescricional para as execuções fiscais.

Cabe destacar que, embora a natureza do débito exequendo seja não tributária, o rito a ser observado para sua execução é aquele previsto na Lei n.o 6.830/80. Nesse sentido, o § 2o do art. 8o da referida lei dispõe que o despacho inicial é suficiente para interromper a prescrição:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

O parágrafo transcrito não impõe qualquer condição, além do despacho inicial, para fins de interrupção da prescrição, sendo inaplicáveis, no caso, as disposições do art. 219 do CPC revogado.

Inclusive, esse era o entendimento do E. STJ quando ainda vigente o CPC/73:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.

1. A recorrente deixou de cumprir as formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ? RISTJ, quanto à comprovação do dissídio jurisprudencial.

2. Na execução fiscal de créditos não tributários, multa ambiental, o marco interruptivo da prescrição é o despacho que ordena a citação, nos termos do artigo 8o, § 2o, da LEF. Precedentes, entre eles o AgRg no AgRg no REsp 981.480/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/03/2009.

3. O crédito foi constituído em 03/11/2000 e a execução fiscal proposta em 13/12/2002. A ordem para a citação, que interrompeu o prazo prescricional, foi determinada em 17/12/2002 (e-STJ fl. 124), não havendo o transcurso do prazo fixado em lei.

4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp n. 1.148.455/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/10/2009, DJe de 23/10/2009.)
(destaquei)

E decisões mais recentemente, a Corte tem mantido esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE QUANTO À PARALISAÇÃO DO FEITO. PARALISAÇÃO DECORRENTE DA INÉRCIA DO JUDICIÁRIO E DO ENTE FAZENDÁRIO. AFERIÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Em se tratando de execução fiscal de dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/1980, ou seja, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.133.696/PE, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 244).
3. A prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/1980 pressupõe a interrupção do prazo prescricional e a paralisação do feito por período superior a cinco anos. Sobre o tema, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC (Temas 566 e 570), consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da parte exequente sobre o resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido. 4. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.102.431/RJ, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 179), consolidou a orientação de que (a) não se verifica a perda da pretensão executiva pelo decurso do prazo prescricional quando a demora na citação da parte executada decorre da inércia do aparelho judiciário, segundo as disposições da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"; e (b) demanda o reexame de provas avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia da parte exequente, providência inviável nesta Corte por incidência da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1506127 CE 2019/0141725-4, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)
(destaquei)

Apenas a título de esclarecimento, a tese firmada para o Tema Repetitivo 244 não versa sobre a interrupção da prescrição, a qual se encontra na ementa do acórdão de julgamento do REsp n. 1.133.696 – PE, do qual extraio somente a parte que interesse para o julgamento deste agravo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TERRENOS DE MARINHA. COBRANÇA DA TAXA DE OCUPAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI 20.910/32 E LEI No 9.636/98. DECADÊNCIA. LEI 9.821/99. PRAZO QUINQUENAL. LEI 10.852/2004. PRAZO DECENAL MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ART. 8o, § 2o, DA LEI 6.830/80. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. INOCORRÊNCIA.

[...]

9. Os créditos objeto de execução fiscal que não ostentam natureza tributária, como sói ser a taxa de ocupação de terrenos de marinha, têm como marco interruptivo da prescrição o despacho do Juiz que determina a citação, a teor do que dispõe o art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/1980, sendo certo que
a Lei de Execuções Fiscais é lei especial em relação ao art. 219 do CPC
.
Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1180627/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/05/2010; REsp 1148455/SP, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2009; AgRg no AgRg no REsp 981.480/SP, SEGUNDA TURMA, Dje 13/03/2009; e AgRg no Ag 1041976/SP, SEGUNDA TURMA, DJe 07/11/2008.

[...]

(REsp n. 1.133.696/PE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 17/12/2010.)
(destaquei e grifei)

Dessa forma, o marco temporal considerado na decisão agravada como interruptivo do prazo prescricional está correto, assim como os demais marcos adotados no julgado. Por esse motivo, a prescrição deve ser afastada e o recurso desprovido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025